Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Número do processo: 0708801-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: ELISA CARIS DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 24529097). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator